Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707787-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência. No agravo, o agravante afirma que lhe foi deferida, nos autos de origem, a gratuidade de justiça. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que não foram concedidos os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. Desse modo, deverá o agravante proceder ao recolhimento do preparo ou requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora